Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0742208-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANKLIN BATISTA ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ O impetrante pede seja reconsiderada decisão que indeferiu liminar no plantão judicial. Sustenta que não descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da ex-companheira, eis que já tinham sido revogadas quando ocorreram os novos fatos que fundamentaram a prisão do paciente. Apresenta vídeo da vítima, em que essa confirma que não houve descumprimento da medida e que o paciente foi à residência dela apenas para conversar. O paciente, em 13.12.21, preso em flagrante pelo crime de ameaça contra a ex-companheira, pagou fiança de R$ 2.000,00, arbitrada pela autoridade policial, e foi liberado. Em 15.12.21, o Ministério Público ofereceu denúncia e, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, representou pela prisão preventiva do paciente (ID 31738416, p. 73). O pedido foi deferido e o mandado cumprido em 16.12.21. A liminar foi indeferida ao fundamento de que, considerado o histórico de violência entre as partes, não há garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos crimes da mesma natureza, pondo em risco a integridade física e psicológica da vítima. O fato de o paciente ter pago fiança arbitrada pela autoridade policial e ter sido posto em liberdade não impede o posterior decreto de segregação cautelar, desde que presentes seus requisitos. E não foram juntados documentos que demonstrassem que não descumpriu anterior medida protetiva (ID 31739793). Há grave histórico de violência doméstica entre o paciente e a vítima. O paciente teve decretada, em 4.9.21, prisão preventiva (n. 0702417- 15.2021.8.07.0021), e fixadas medidas protetivas em favor da vítima (autos n. 0704097- 74.2021.8.07.0008). Em 27.9.21, a prisão foi substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico por 90 dias. Mantidas as medidas protetivas (autos n. 0702472-63.2021.8.07.0021). E, em 14.10.21, a pedido da vítima, foram revogadas as medidas protetivas, em especial a cautelar de monitoramento eletrônico (autos n. 0702472-63.2021.8.07.0021). Os autos foram arquivados. No entanto, conforme consta na ocorrência policial, pouco tempo depois, em 13.12.21, o paciente, de madrugada, foi à residência da vítima e a ameaçou de morte. A vítima disse que registrou boletim de ocorrência contra o paciente em novembro de 2021 e requereu medidas protetivas, mas desistiu (ID 111169636, p. 3). Em que pese o paciente não ter descumprido medidas protetivas, pois revogadas, a reiteração delitiva do paciente – que já teve, inclusive, decretada prisão preventiva anteriormente – justifica seja mantida a prisão preventiva para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Não há garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos crimes, pondo em risco a integridade física da vítima. A decisão impugnada ressaltou o histórico de violência entre as partes, a gravidade das condutas e a reiteração delitiva, que demonstram necessidade de recrudescimento das medidas para proteger a vítima. Registre-se que as medidas protetivas e a prisão anteriormente decretada não foram suficientes para que o paciente parasse de ameaçar e intimidar a vítima. Não bastasse, o paciente registra condenação definitiva pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, o que demonstra que é dado a prática de tais crimes (ID 111169152, p. 12). O impetrante não trouxe fato novo e comprovado superveniente à decisão que indeferiu a liminar. Subsiste, pois, fundamento para manter a prisão preventiva. A conduta do paciente – ameaçar, ofender e perseguir, de forma reiterada, a vítima – revela a audácia e descaso com a lei e as instituições estatais. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Além disso, o teor da ameaça, gravíssimo, somado ao histórico de violência, demonstram a periculosidade e o descontrole do paciente. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES